Tribunal: TJPA
Processo: 0803386-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803386-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: CASSIO DIAS MARTINS RODRIGUES

IMPETRANTE: CARLA SABRINA PEREIRA RAMOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INCABIMENTO. FEITO QUE TRAMITA NORMALMENTE. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DESFUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em relação à
alegação de excesso de prazo
, em consulta ao Sistema Libra, e conforme informações do Magistrado
a quo
, todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, estando pendente apenas a audiência de instrução, em razão da suspensão das audiências para réus presos, conforme Portarias Conjuntas n. 01, 02, 04, 05 e 06/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, por ocasião da pandemia do novo coronavírus;

2.Quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública;

4. Já quanto a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

4. Por fim,
na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, é inadequada ao presente caso, à luz dos elementos contidos nos autos;

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

da ordem impetrada, e denegá-la,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 09.06.2020 às 14 horas do dia 11.06.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 11 de junho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus liberatório
, com pedido de liminar impetrado em favor do denunciado,
Cassio Dias Martins Rodrigues
, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

Consta da impetração que, o paciente foi preso em flagrante na data de
23.11.2019
, juntamente com a corré, Nayara Silva Pereira, em razão da suposta prática do
crime de tráfico de droga
s, fato ocorrido na Cidade de Cumaru do Norte/PA, sendo que a prisão em flagrante fora posteriormente convertida em preventiva.

Informa a impetrante que, em decisão exarada no dia 10 de março de 2020, o Magistrado
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente pelos mesmos fundamentos sustentados no decreto prisional, alegando não haver qualquer modificação fática.

Aduz que, em razão da
decisão mantida não estar em perfeita consonância com o artigo 315 do CPP, a prisão preventiva do acusado se tornou ilegal
, uma vez que nela somente encontra-se fundamentação genérica, devendo, portanto, ser imediatamente relaxada, conforme preceitua o artigo 5º, LXV da CF, com a expedição do pertinente alvará de soltura, podendo, ainda, lhe ser aplicada as
medidas cautelares diversas da prisão.

Afirma, ainda, que, no caso em análise, não só existe um vasto
excesso de prazo
, como também o paciente preenche os
requisitos formais (objetivos e subjetivos) para que possa aguardar o julgamento em liberdade
, eis que é primário, com residência fixa, emprego lícito (com oferta de emprego, conforme declaração em anexo), possuindo assim os requisitos intrínsecos (pessoais) para que possa responder todos os atos processo em liberdade até ulterior julgamento.

Ante o exposto, requer a impetrante, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição do alvará de soltura. Ao final, pugna pela concessão em definitivo do
mandamus
, para que o paciente possa aguardar em liberdade o encerramento da ação penal contra si movida perante o juízo
a quo
.

A liminar foi por mim indeferida, em 16.04.2020, momento em que solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 17.04.2020, pelo Juízo
a quo
, através do OFÍCIO Nº: 032/2020-GAB, conforme ID 2971660.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pelo parcial conhecimento e, nesta extensão a
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de excesso de prazo na formação da culpa, e que inexiste fundamentação no decreto preventivo, e ainda que paciente apresenta

circunstâncias pessoais favoráveis para sua soltura. E, por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Em relação à
alegação de excesso de prazo
, em consulta ao Sistema Libra, e conforme informações do Magistrado
a quo
, todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável, já tendo sido apresentada resposta a acusação pela defesa, estando pendente apenas a audiência de instrução, em razão da suspensão das audiências para réus presos, conforme Portarias Conjuntas n. 01, 02, 04, 05 e 06/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI do Tribunal de Justiça do Estado, por ocasião da pandemia do novo coronavírus.

Desta maneira, como o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, entendo que no caso em análise o feito tramita dentro de um prazo razoável, pois o paciente encontra-se preso desde novembro de 2019 em virtude de decretação de custódia preventiva, como garantida da ordem pública, tendo sido mantida a prisão do mesmo em 17.04.2020, e, mesmo que não tenha ainda ocorrido a audiência de instrução, o processo está caminhando o feito rumo ao seu desfecho normal.

Assim, observa-se que a marcha processual avançou, não havendo, assim, o excesso de prazo apontado, pois o feito se encontra em regular tramitação.

Já quanto a alegada
falta de fundamentação da prisão preventiva
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial o decreto de custódia preventiva, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

Inicialmente, é oportuno destacar, para efeito de melhores esclarecimentos, trechos do decreto cautelar que contém fundamento da necessidade de medida excepcional, conforme abaixo transcrito:

“ (...) DA PRISÃO PREVENTIVA (...)
No caso em exame, verifico que há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos inícios suficientes de autoria, sobretudo, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados no auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica, bem como nas declarações colhidas em sede policial, inclusive a nota de culpa assinada pelo indiciado. Desse modo, tem-se por verificado o pressuposto do
fumus commissi delicti.

Ressalto que o crime de tráfico de drogas é um delito de conteúdo variado ou ação múltipla, motivo pelo qual a sua configuração se satisfaz com a presença de qualquer dos núcleos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não sendo indispensável, pois, que o agente seja flagrado efetuando a comercialização do entorpecente, pois outras circunstâncias podem caracterizar a mercancia da droga.

Diante disso, tenho que os elementos colhidos nos autos revelam a presença da materialidade e os indícios suficientes de autoria, corroborados pelo do fato de a droga ter sido encontrada na posse do autuado, assim como a quantia em pecúnia também encontrada com este. Na mesma linha, pela declaração do próprio flagranteado, este já foi preso pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e, ainda, confessou o uso de drogas no dia em que foi preso em flagrante. Logo, presentes o
fumus boni iuris.

No tocante ao
periculum libertatis
, consoante se extrai dos autos, os requeridos tinham consigo droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Uma vez que foi flagrado com uma trouxa com 06 (seis) gramas de maconha e um sache de um grama de cocaína, além da quantia de R$60,00 (sessenta reais) em notas trocadas e um aparelho celular, conforme auto de apreensão e auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica, presumindo a traficância. Desta maneira, entendo que a segregação do flagranteado é medida recomendável, eis que o crime descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06 é potencialmente lesivo à ordem pública.

Reforça a necessidade de se
garantir a ordem pública
com o encarceramento preventivo dos requeridos o fato de que a pratica de tal crime traz graves prejuízos à saúde e a segurança desta comunidade, sendo certo que o tráfico de drogas é o combustível para o cometimento dos mais variados delitos.

Diante do exposto,
CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISO PREVENTIVA
de
CASSIO DIAS MARTINS RODRIGUES E NAYARA SILVA PEREIRA
, fazendo-o com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. (...)”. (grifo nosso).

O Magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente buscou fundamento na
garantia da ordem pública
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente juntamente com outra acusada, conforme apurado, foram encontrados com
14g (quatorze gramas) envoltos em 26 (vinte e seis) papelotes plásticos da substância conhecida como crack, bem como os acusados ofereceram vantagem indevida (R$ 10.000,00) aos policiais para que fossem liberados
, e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, bem como motivou-a de acordo com o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna.

De outra banda,

quanto a alegação de que
o paciente é primário, é possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim,

na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, é inadequada ao presente caso, à luz dos elementos contidos nos autos, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Ante o exposto, conheço do
writ
, e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 11 de junho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/06/2020